Tribunal: CARF
Processo: 10850.720392/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
SÚMULA CARF 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de insumos do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720392/2013-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.951 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (RICARF, art.
118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
SÚMULA CARF 189.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de “insumos do
insumo”, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720392/2013-01
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720392/2013-01

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.601, de 25/11/2021 (fls. 2.238 a
2.243)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, por
unanimidade de votos.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Compensação (PER) de crédito da COFINS,
na sistemática não cumulativa, no período de apuração de maio/2009.
A DRF/São José do Rio Preto/SP prolatou o Despacho Decisório no 219, de
26/08/2016 (fls. 1.705 a 1.711), que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado e, em
consequência, homologou em parte as DCOMP declaradas, em decorrência da análise procedida
pela Fiscalização, que glosou os créditos relativos aos seguintes bens e serviços, não
considerados insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda: (a) bens do imobilizado adquiridos e utilizados em processo produtivo
distinto (fase agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool; (b) frete no transporte
de matéria-prima não relacionado à operação de venda de produtos fabricados (açúcar e álcool);
e (c) bens e serviços adquiridos e utilizados como insumos em processo produtivo distinto (fase
agrícola), não relacionados à produção de açúcar e álcool, bem como à manutenção de máquinas
e equipamentos de processo distinto da venda de produtos fabricados.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade de fls. (1.810 a 1.835), em que argumentou, em síntese que: (a) a glosa de
créditos de COFINS é indevida, uma vez que a atividade agrícola desenvolvida pela empresa
(plantio/cultivo/corte/carregamento/transporte de cana-de-açúcar) é uma etapa intrínseca e
indissociável do processo de fabricação de açúcar e álcool, em linha com o entendimento
firmado e reiterado pela jurisprudência administrativa; e (b) deve ser reformado o Despacho
Decisório, visto que o processo agrícola consiste em etapa essencial e inerente à produção de
açúcar e álcool, de forma que os dispêndios nela têm verdadeira natureza de insumo a teor do
disposto no artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Os autos então, vieram à DRJ em Curitiba/PR, que apreciou a Manifestação de
Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 06-69.154, de 18/03/2020 (fls.
1.966 a 1.977), entendeu pela procedência em parte da Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito creditório complementar, em virtude da reversão de glosa de créditos
efetuada em procedimento fiscal, conforme demonstrado no quadro de fl. 1.977.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.990 a 2.006, em que reiterou os pedidos constantes na Manifestação de

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720392/2013-01

Inconformidade, insurgindo-se quanto à parcela mantida por e que se enquadrava no conceito de
insumo.
O recurso, então, veio ao CARF, e foi submetido a apreciação da Turma julgadora
que prolatou o Acórdão no 3402-009.601, de 25/11/2021, proferido pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu-lhe provimento, entendendo o Colegiado
que os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em atividade (agrícola) anterior
à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será destinado à venda, também
devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da pessoa jurídica, para efeito de
creditamento das contribuições não cumulativas, revertendo as glosas referentes à fase
agrícola que foram mantidas pela decisão da DRJ: “manutenção de benfeitorias”,
“empacotamento”, “extração”, “projeto duplicação cruz alta”, “impermeabilização caixa de
vinhaça”, “tratamento de caldo açúcar”, “refinaria amorfo”, “refinaria granulado”, “refinaria de
açúcar”, “investimentos”, “fábrica de açúcar”, “armazenagem”, “geração de vapor”, “proj outros
investimentos – 007 – 0506 UCAO”, “proj outros investimentos – 008 – 0506 UAG”, “proj
eqtos/obras obrig – 012 – 0506 UAG”, “destilaria”, “tratamento caldo etanol”, “cogeração ampl–
gerador” e “port e recepção de cana”).

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-009.601, de 25/11/2021, a Fazenda Nacional
interpôs Recurso Especial (fls. 2.245 a 2.257), apontando divergência jurisprudencial com
relação à seguinte matéria: “Possibilidade de apropriação de créditos de COFINS calculados
sobre dispêndios com insumos da fase agrícola da produção.”
Alega que o Acórdão recorrido está divergindo frontalmente dos seguintes
Acórdãos paradigmas: no 9303-006.344, no 9303-002.659 e no 3201-004.012. Todavia, conforme
o disposto no art. 67, § 7o do Anexo II do RICARF, o terceiro paradigma não foi examinado.
No exame de admissibilidade, detectou-se que, no Acórdão recorrido, a Turma
julgadora entendeu que os gastos com a produção de matéria-prima (cana-de-açúcar) em
atividade (agrícola) anterior à fabricação do bem do final (açúcar, álcool, energia etc.), que será
destinado à venda, também devem ser considerados como integrantes da cadeia produtiva da
pessoa jurídica, para efeito de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
mas, nos Acórdãos paradigmas, os Colegiados concluíram que não há previsão legal para
creditamento sobre a aquisição de itens e serviços que não sejam utilizados diretamente no
processo de produção do produto destinado a venda. Nessa linha de entendimento não seria
possível o aproveitamento de créditos em relação a insumos utilizados na fase agrícola
(“insumos de insumos”), pois não haveria que se falar em insumo antes de iniciado o
processo produtivo ou depois que ele se tenha acabado.
Evidenciada a divergência, e com as considerações tecidas no Despacho de
Admissibilidade de Recuso Especial - 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara, de 25/10/2022, às fls.
2.261 a 2.266, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 2.274 a 2.294, requerendo que
seja inadmitido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional alegando que: (a)
demandaria o reexame do contexto fático de provas; e (b) os paradigmas são imprestáveis, por
serem contrários ao entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720392/2013-01

1.221.170/PR). E, caso não seja esse o entendimento da CSRF, requer que seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se integralmente o Acórdão recorrido.
Em 18/03/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preencheu
os demais requisitos ao tempo da admissibilidade monocrática, conforme os fundamentos
expostos no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara, de 25/10/2022, às fls. 2.261 a 2.266, por mim exarado no exercício da Presidência da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, evento posterior acabou por obstar o conhecimento do recurso.
O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, em seu art. 118, § 3o, dispõe:
“Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso”. (grifo nosso)
E, em 20/06/2024, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF
aprovou a Súmula no 189, com o seguinte teor:
“Súmula CARF no 189
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-009.313” (grifo nosso)
Como a tese recursal da Fazenda é a de que a fase agrícola não poderia ensejar a
geração de créditos, e os paradigmas invocados são anteriores à Súmula no 189, seu teor afronta
o texto da Súmula posteriormente aprovada, acarretando, por disposição regimental, o não
conhecimento do recurso.
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Conclusão
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.951 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720392/2013-01

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2306
DF CARF MF
Original